Tribunal: TJDFT
Processo: 0728527-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE INCONTROVERSA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi.
2. Há falha na prestação de serviços quando a instituição financeira formaliza contrato de empréstimo consignado mediante fraude.
3. A reparação civil decorrente de danos morais não pode ser banalizada de forma que sua aplicação possa ensejar indevido locupletamento do indivíduo que se diz ofendido.
4. Todavia, apesar da ausência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, a demandante suportou lesão ao seu direito de personalidade, por ter que arcar com empréstimo bancário fraudulento cujos descontos superaram 22,5% de sua remuneração, debitados diretamente do seu contracheque e acarretando diminuição significativa da renda familiar, mormente estando no sétimo mês de gravidez.
5. A apelante/autora demonstrou notadamente a sua tentativa de resolver o imbróglio na via administrativa e, sopesando o período em que suportou os elevados descontos, o dano moral deve ser proporcional à situação apresentada.
6. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao apelo. Danos morais fixados em R$ 3.000,00.